Tribunal: TJSP
Processo: 1502278-81.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Alegação de que o acusado não estava portando as drogas foi infirmada pelo relato dos guardas municipais, que o viram em plena comercialização das drogas – Prática do tráfico verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante - Reincidência – Inviabilidade de se

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Alegação de que o acusado não estava portando as drogas foi infirmada pelo relato dos guardas municipais, que o viram em plena comercialização das drogas – Prática do tráfico verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante - Reincidência – Inviabilidade de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 – RECURSO IMPROVIDO.